Tribunal: STF
Processo: Rcl 94258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Campos dos Goytacazes/RJ contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100190-40.2023.5.01.0283, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Sustenta que a beneficiária:

[...]  postulou o reconhecimento de vínculo empregatício com a CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI, aduzindo que houve fraude em sua qualidade de cooperada e, por isso, pleiteou a condenação da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DE SAUDE COOPER LIFE LTDA de forma solidária. 
Aduziu a parte autora que, face à imposição, vinculou-se à COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DE SAUDE COOPER LIFE LTDA na qualidade de cooperada, passando a exercer a função de técnico de enfermagem aos pacientes da CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI, laborando até que, de maneira sumária e coletiva, foi afastada de suas funções, por ordem dos prepostos das aludidas empresas, sendo todos os exercentes de igual labor dispensados sem justa causa e sem recebimento de qualquer valor (doc. 1, p. 2).

Assevera, ainda, que o ato impugnado:

[...] impôs condenação automática ao município impetrante, ao condená-lo, de forma subsidiária e objetiva, ao pagamento das verbas rescisórias à autora da reclamação trabalhista em testilha. 
Com efeito, este Pretório Excelso, ao revisitar o tema específico da responsabilidade subsidiária, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que exime a administração pública nos casos de terceirização de serviços (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 08/09/11), reafirmou o entendimento anterior, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (doc. 1, p. 6)

Relata que o Tribunal reclamado:

[...] não cita qualquer prova inequívoca de conduta omissa ou comissiva na fiscalização do contrato em testilha, tampouco que houve nexo de causalidade entre o dano sofrido pela recorrida (ausência de recebimento das verbas) e qualquer ato do município ora reclamante. 
A presente medida jurídica não possui o fito de reexaminar provas, mas apreciar o julgado que não fundamenta em prova inequívoca de omissão de fiscalização do contrato pelo reclamante (doc. 1, p.  8).

          Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgado:

 PROCEDENTE o pedido da RECLAMAÇÃO tornando a liminar como provimento final, anulando-se, desta forma, o r. ato atacado (v. acórdão da lavra da 8ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho na reclamação trabalhista nº 0100190-40.2023.5.01.0283), para que seja afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública (doc. 1, p. 24).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Quanto à alegação de que a decisão reclamada viola o que decidido nas Reclamações 36.958/SP, 40.652/DF, 40.759/SE, 49.130/RS e 46.785/RS, aponto que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,  a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a precedentes destituídos de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO,  Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.

O reclamante sustenta também, desta vez com razão, que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, o RE 760.931/DF e o RE 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.

Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 

O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

No caso concreto, porém, observo que o tribunal reclamado adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA 1118 DO STF. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE. CULPA IN VIGILANDO. CONTRATAÇÃO REALIZADA E EXECUTADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.666/1993, ARTIGO 71, 1º. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC) Nº 16. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 760931. ANÁLISE PROBATÓRIA. Na esteira da tese fixada no Tema 1118 pelo STF a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada ora reconhecida se ampara na efetiva existência de comportamento negligente do poder público. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal "Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974", considerando ainda que "Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior". Registro, por fim, que a presente decisão se baseia na efetiva comprovação do comportamento negligente do Ente Público, em atenção à tese vinculando fixada no Tema 1118 pelo STF. Diante do comportamento ilegal das partes reclamadas, que não cumpriram com a legislação trabalhista, e em face da ausência de fiscalização por parte da Administração Pública do adimplemento das verbas laborais e condições de execução dos serviços, deve ser reconhecida sua responsabilidade subsidiária, configurado seu comportamento culposo. Configurada a culpa in vigilando, a Administração Pública deve ser responsabilizada subsidiariamente, conforme entendimento adotado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 (STF). As peculiaridades fáticas que indicam a configuração da culpa in vigilando, sobremodo a ausência de fiscalização adequada da prestação de serviços pelo contratado, fazem atrair a responsabilidade da Administração Pública pelos créditos não adimplidos pelo empregador àquele que trabalhou em seu benefício, nos termos dos arts. 927 e 186 do Código Civil. Em consonância com o entendimento adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) nº 16, que veda a responsabilização automática da Administração Pública, só cabe a condenação do Ente Público por responsabilidade subsidiária se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, o que ocorreu no caso em exame. Conforme cristalino no acórdão proferido pelo Ministro Edson Fachin, "(...), a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade." RE 760931 ED-TERCEIROS/DF. Recurso do segundo reclamado conhecido e não provido (doc. 3, pp. 2-3).

Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:

[...] Com efeito, por inadimplente a primeira ré quanto aos direitos trabalhistas da parte autora, os ora recorrente foi acionado, como responsável subsidiário e beneficiário dos serviços prestados.  
Comprovado o labor da autora em favor do Município de Campos dos Goytacazes, mediante contrato de prestação de serviços firmado entre as partes reclamadas. 
No caso em tela, restou demonstrado o comportamento negligente da Administração Pública que não realizou a devida fiscalização da contratada. 
No caso em tela, restou demonstrado o comportamento negligente da Administração Pública. 
Há nos autos, elementos que evidenciam a omissão diante do descumprimento de direitos e inércia em relação à empresa contratada, como: descumprimento de obrigações previdenciárias e quanto ao FGTS sem devida sanção; ausência de retenção de valores do contrato para pagar as verbas trabalhistas inadimplidas; inexistência de descontos nas faturas devidas pela administração à empresa prestadora de serviços. Observe-se, ainda, que sequer se observou o capital social da empresa. 
O conjunto probatório demonstra um comportamento negligente pois não houve pagamento direto aos trabalhadores dos direitos, salários, indenizações e vantagens que lhes cabiam. Nenhuma dessas providências foi tomada pelo tomador de serviço, apesar da ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 
Na esteira da tese fixada no Tema 1118 pelo STF a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada ora reconhecida se ampara na efetiva existência de comportamento negligente do poder público. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal "Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974", considerando ainda que "Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior". 
Registro, por fim, que a presente decisão se baseia na efetiva comprovação do comportamento negligente do Ente Público, em atenção à tese vinculando fixada no Tema 1118 pelo STF. 
Diante do comportamento ilegal das partes reclamadas, que não cumpriram com a legislação trabalhista, e em face da ausência de fiscalização por parte da Administração Pública do adimplemento das verbas laborais e condições de execução dos serviços, deve ser reconhecida sua responsabilidade subsidiária, configurado seu comportamento culposo.
Observo que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados da contratada não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93", conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Contudo, não há transferência automática quando a responsabilização subsidiária do tomador de serviços, pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa prestadora, é reconhecida em decisão judicial, na qual foi assegurado o devido processo legal e a ampla defesa, não tendo sido demonstrado o cumprimento do dever de fiscalização da terceirização. A inexistência de transferência automática não pode ocasionar um cenário de irresponsabilidade. Foi o que novamente assentou o C. STF ao rejeitar os segundos embargos de declaração interpostos em face do Acórdão do RE 760931 ED-TERCEIROS / DF, no qual figurou como Redator para Acórdão o Ministro Edson Fachin,  verbis : "Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade ".
[...] No caso em julgamento, a Administração Pública não reteve valores do contrato para pagar as verbas trabalhistas inadimplidas; não realizou descontos nas faturas; bem como não procedeu ao pagamento direto aos trabalhadores dos direitos, salários, indenizações e vantagens que lhes cabiam. Nenhuma dessas providências foi tomada pelo tomador de serviço. 
Os elementos dos autos indicam que não houve controle concomitante à execução contratual das obrigações contratuais e legais, o que configura o comportamento culposo da Administração Pública pelo inadimplemento. Ressalte-se que a atividade de fiscalização não se resume à simples verificação de irregularidades, abrangendo, também, a aplicação de providências eficazes quando estas ocorrem, devendo o Administrador Público determinar o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
[...] No caso em exame, restou evidenciado que a Administração Pública não procedeu à adequada fiscalização da empresa prestadora de serviços, no que tange às obrigações desta perante seus trabalhadores. Assim, por comprovada a irregular fiscalização por parte da Administração Pública, configura-se a culpa  in vigilando , devendo-se atribuir a responsabilidade subsidiária ao segundo réu. 
A premissa constitucional assentada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 indica que a previsão legal de inexistência de responsabilidade dos entes públicos trazida pelo artigo 71 da Lei nº 8.666/93, não obsta a condenação subsidiária da administração quando houver comprovada culpa do contratante pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas dos empregados.
[...] Observo, no caso em julgamento, que não houve controle concomitante à execução contratual das obrigações contratuais e legais. Não se trata de responsabilidade objetiva sem apuração de culpa. Não há culpa presumida, mas culpa in vigilando demonstrada, haja vista, ainda, o descumprimento dos deveres legais pelas rés. 
Configurada a responsabilidade subsidiária, nenhuma verba deferida na condenação será excluída de tal responsabilização. A entender-se de outro modo, restaria caracterizado o enriquecimento sem causa do tomador de serviços, uma vez que o segundo reclamado se beneficiou do labor da autora, a qual acabou por não ser devidamente remunerada; e, principalmente, estaria violado o princípio do primado do trabalho, consubstanciado nos artigos 1º, IV; 170 e 193, da Constituição da República. Trata-se da hipótese prevista no item VI da Súmula 331 do C. TST que determina: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação".
Pelo exposto,  HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA nego provimento (doc. 3, pp. 9-15).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 
2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.
3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

 No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 6